Tribunal: TJMT
Processo: 1004224-91.2022.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004224-91.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Ferroviário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME - CNPJ: 27.428.590/0001-04 (APELANTE), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO), MARILEIA GOMES DE ARRUDA - CPF: 620.971.131-68 (APELADO), MIRIAN CRISTINA CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), NAYANE NEGRAO DENARDI - CPF: 082.410.779-98 (ADVOGADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PELO - EXTRAVIO DE BAGAGEM DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PERDA DE MERCADORIA – FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – ASSUNÇÃO DE RISCO - COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIOS OBSERVADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O extravio definitivo de bagagem, de forma temporária e/ou definitiva, configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais.

2.

O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

3.

O valor da compensação por danos morais deve ser fixado levando-se em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o seu caráter punitivo-pedagógico, não podendo ser, pelo seu montante, exagerado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem, também, o nítido caráter compensatório, critérios que quando observados obstam a redução postulada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível manejado por

EXPRESSO SATÉLITE AZUL EIRELI - ME
, de
sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, n. 1004224-91.2022.8.11.0007, ajuizada por
MARILEIA GOMES DE ARRUDA
, a qual julgou procedentes em partes os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, condenando o réu/apelante no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente, a partir da sentença, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Por fim, condenou o réu/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões o apelante sustenta:
a)
a ausência de provas que legitime o dano causado que afete à moral da apelada;
b)
que não restou minimamente comprovado que as mercadorias, objeto do extravio estavam de fatos vendidas;
c)
que não restou comprovada a insatisfação/reclamação das clientes da apelada que configure constrangimento e o abalo moral;
d)
que a reputação da apelada foi abalada;
e)
que os
prints

de conversas se referem à época do extravio;

Assim, sustenta a inexistência de dano moral, bem como, requer seja julgado integralmente improcedente o pedido e, afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, alternativamente, caso não seja o entendimento deste Tribunal, que sejam minorados, considerando as nuances do presente caso.

Contraminuta (id. 173050426), pelo desprovimento do recurso.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, em substancioso parecer de ID n. 178771193, absteve de adentrar ao mérito do recurso, por ausência de interesse público que legitime a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, objetivando a reforma da r. sentença, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, n. 1004224-91.2022.8.11.0007, ajuizada contra o apelante, por
MARILÉIA GOMES DE ARRUDA
, julgou procedentes em partes os pedidos formulados com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar o requerido/apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Conforme consta dos autos, a apelada adquiriu mercadorias com o intuito de revendê-las em sua cidade de origem. Declara que, em razão da compra precisou contratar empresa de transporte rodoviário para fazer o transporte/envio das mercadorias da cidade de Fortaleza/CE para a cidade de Alta Floresta/MT, ocasião que apresentou apenas declarou a nota fiscal n. 001885, no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais).

Relata que, em razão do extravio da mercadoria, se fez necessário propor a ação para buscar a
reparação civil pelos danos materiais e morais, sendo o dano material o montante de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) e o dano moral equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra a sentença proferida pelo juízo de origem, argumentando que, a documentação apresentada nos autos pela apelada, não demonstra efetivamente o suposto abalo emocional sofrido pela apelada, pelo que requer a reforma da sentença para afastar a indenização moral e/ou alternativamente a sua redução.

O cerne da insurgência do apelante reside na ausência de documentação inequívoca que comprove a existência do dano moral alegado pela autora/apelada, porquanto, aduzindo que não ficou caracterizada a violação da honra objetiva. Por fim, a
firma que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e não respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sem mais delongas, destaca-se, que é incontroversa nos autos o extravio da mercadoria, aliás, a própria apelada não nega a existência da contratação. O dano subjetivo experimentado pela apelada é evidente, ao passo que, confiou a mercadoria adquirida ao serviço de transporte da empresa apelada, e não a recebeu, evidenciando a falha na prestação de serviços.

Sabe-se que o contrato de transporte de pessoas e bagagens ou mercadorias contém obrigação de resultado, vale dizer, de transportar em segurança passageiro, bagagem e mercadoria.

Trata-se, portanto, de responsabilidade contratual cujo inadimplemento, salvo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, gera o dever de indenizar, hipóteses que não restaram demonstradas no caso em tela.

Assim, ínsito o dever de indenizar diante da responsabilidade da ré/apelante, pois presente o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano provocado a autora/apelada, ensejando a responsabilidade de indenizar o dano material suportado pelo apelado.

Quanto a isso, aliás, impende ressaltar que, segundo entendimento já consolidado neste Tribunal, a responsabilidade em casos como o dos autos deve ser apurada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO DE BAGAGEM - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA - ART. 14 DO CDC - CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL – INAPLICABILIDADE - VOO DOMÉSTICO - PEDIDOS PROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É dever da companhia aérea zelar pela integridade do passageiro, bem como dos seus pertences.

Caracteriza defeito na prestação do serviço, passível de reparação pecuniária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o extravio definitivo de bagagem pela companhia aérea.

O dano moral decorrente do descumprimento do dever de entrega da bagagem ao passageiro em seu destino final é in re ipsa.

As Convenções de Varsóvia e Montreal se aplicam tão somente ao transporte aéreo internacional.
(TJMT. Ap 9713/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16.05.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - EXCESSIVA DEMORA NA DEVOLUÇÃO DA MALA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O transporte aéreo interestadual de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem do passageiro, somada à demora excessiva na sua devolução, gera danos morais indenizáveis.

A reparação por dano moral tem de ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida. Precisa compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte de praticar atos de igual natureza. E quando arbitrada em quantia que cumpre esses critérios, deve ser mantida.
(TJMT. Ap 9711/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14.03.2018, Publicado no DJE 19.03.2018)”.

Logo, constatado o extravio de bagagem por culpa exclusiva do transportador, fato estes que superam o mero aborrecimento, restou configurado o direito à reparação, razão pela qual,
deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais,

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a manutenção da quantia fixada, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO IDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO NACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO AERONÁUTICO – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERDA DE ITENS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA
– DANO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS OBJETOS INDICADOS PELA AUTORA SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DA MALA – DESACOLHIMENTO – NÃO EXIGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA DE DECLARAÇÃO PRÉVIA DE BENS – ASSUNÇÃO DO RISCO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS OBSERVADOS - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- De acordo com o entendimento do STJ, com o advento Lei n.º 8.078/90, nas questões decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte nacional contratado entre o passageiro e a companhia aérea, na qualidade de consumidor e fornecedor, deve-se aplicar o CDC, não prevalecendo o disposto na Convenção de Varsóvia, Código Brasileiro de Aeronáutica, tampouco na Lei 8.987/95, vez que se trata, efetivamente, de relação de consumo. (AgInt no AREsp 874.427/SP).

2- A não exigência de prévia declaração de pertences pela companhia aérea no momento do embarque implica assunção do risco da atividade, no caso, de um possível extravio da bagagem. Assim, se a parte autora trouxe as notas fiscais dos itens que se encontravam dentro da mala extraviada, é devida a indenização por danos materiais.

3-
O extravio de bagagem enseja danos morais passíveis de serem indenizados notadamente porque não se pode desprezar o abalo sofrido pelo passageiro que, ao chegar ao seu destino, se vê privado de usufruir dos seus pertences, sendo certo que os transtornos suportados ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos.

4- O valor da compensação por danos morais deve ser fixado levando-se em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o seu caráter punitivo-pedagógico, não podendo ser, pelo seu montante, exagerado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem, também, o nítido caráter compensatório, critérios que quando observados obstam a redução postulada. (N.U 0004337-82.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022).

Desse modo,
há que ser mantida a condenação ao pagamento da indenização fixada a título de indenização por danos morais
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso. E nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023